Tribunal: STF
Processo: RE 474717
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE 
   CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. 
   CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE E AO SERVIÇO NACIONAL 
   DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE. SEST/SENAT. DEFICIÊNCIA DA 
   REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA DEFINIR SUJEITO PASSIVO E 
   ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DA REGRA DA LEGALIDADE (ART. 150, I DA 
   CONSTITUIÇÃO). CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA DISCUSSÃO.
1. Recurso 
   de embargos de declaração conhecido como agravo regimental, eis que 
   interposto de decisão monocrática e com inequívoco intuito 
   modificativo.
2. Ambas as Turmas desta Corte firmaram precedentes 
   quanto à constitucionalidade da contribuição destinada ao custeio do 
   SEST e do SENAT.
3. Da forma como articulada, a violação da regra 
   da legalidade é meramente reflexa ou indireta, pois os parâmetros de 
   controle utilizados pelo acórdão recorrido foram a legislação 
   ordinária e a infra-ordinária, sem a necessidade de reforço pela 
   Constituição. Houvesse a contrariedade aventada, ela se daria 
   diretamente em relação ao texto da Lei 8.706/1993 e aos Decretos 
   1.007/1993 e 1.092/1994.
Embargos de declaração conhecidos como 
   agravo regimental, ao qual se nega provimento.